Tribunal: TJDFT
Processo: 0755059-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. TESE RECURSAL CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE. VERBA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo sido revisto o Enunciado 421 do c. STJ, vige a orientação ali estabelecida no sentido de que honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.